Tribunal: TJDFT
Processo: 0735639-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA BANCO. DANO MORAL EXISTENTE. NOVA INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. O Apelado/Autor demonstrou fato constitutivo de seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, qual seja, a nova inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
3. Diante da inexistência de débito ao Autor, a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois não se caracteriza como um mero aborrecimento, mas a simples negativação por si só já enseja dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.
4. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada.
5. Recurso não provido.